Tribunal: TJDFT
Processo: 0724350-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA EM JANEIRO DE 2015. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DO EXECUTADO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da execução de título extrajudicial, a qual deferiu a penhora das cotas titularizadas pelo executado, mas consignou ficar facultado ao exequente, nos termos do art. 1.026, Parágrafo único do Código Civil, postular perante o Juízo competente, a liquidação da empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora, noticiando nestes autos o ajuizamento da ação respectiva. 1.1. O agravante alega, em suma, que, por força legal do art. 861, § 3° do CPC, caso não haja o interesse por parte dos sócios na aquisição das cotas sociais, e a sociedade não proceder, por conta própria, à sua liquidação, o Juízo de origem deve nomear um administrador para avaliação das cotas, o qual conduzirá a liquidação judicial (art. 861, III, do CPC), não havendo a necessidade de o agravante ajuizar uma ação autônoma para este fim.
2. Nos termos do art. 861, § 3o, do CPC, para os fins da liquidação, conforme inciso III do caput, em “não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro”, o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, o qual deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação. 2.1. A decisão agravada, mesmo após opostos embargos de declaração, não trouxe fundamento algum para a disposição de que, não cumprida a determinação de alienação em hasta de cotas sociais (art. 861, §5o, do CPC), “fica facultado ao exequente, nos termos do art. 1.026, parágrafo único, do Código Civil, postular perante o Juízo competente, a liquidação da empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora, noticiando nestes autos o ajuizamento da ação respectiva”. 2.2. Nesses casos, a liquidação das cotas deverá ser conduzida por perito administrador judicial, na forma requerida pela exequente, submetendo-se à aprovação judicial a forma de realização da liquidação, nos termos do art. 861, § 3o, CPC.
3. Precedente: “(...) I - Diante da penhora das cotas sociais de empresa da qual o executado é sócio, é necessário esclarecer se possuem valor econômico, a fim de que a penhora seja efetiva e eficaz para o adimplemento do débito exequendo, por isso fica mantida a nomeação de Administrador judicial para a realização do inventário das mercadorias. (...)” (07334432620238070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 23/11/2023). 3.1. Deve ser reformada a decisão recorrida porquanto a nomeação de administrador, com a incumbência de zelar para que as despesas correntes sejam liquidadas e a contabilidade da empresa mantida com regularidade, tem respaldo legal e afasta eventual possibilidade de insolvência.
4. Reformada a decisão agravada para determinar a nomeação de administrador judicial para a liquidação das cotas sociais do executado, caso restem infrutíferas as demais formas de alienação constantes da decisão agravada.
5. Agravo de instrumento provido.